Tribunal: TJDFT
Processo: 0040851-24.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0040851-24.2014.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: LINDALVA ARAUJO CANTANHEDE, GILSON COELHO DE SOUSA, ELIANA RAIMUNDA PACHECO MOCHEL, FRANCISCO ANTELIUS SERVULO VAZ, JOSE AUGUSTO MEDEIROS SILVA, TERMOZIL FREITAS SANTOS, JOAO DE DEUS DE SOUSA, ABEL REIS DA SILVA, PEDRO CARLOS DOS SANTOS, SIVIRINO SIMAO CESAR, MILIONES PINHEIRO, CARLOS ALBERTO SOUSA AMORIM FILHO, MARTIMIANO PINTO DE SA, MARINETE PEREIRA, CLAUDIONOR ARAUJO, SANDRA MARIA ABREU, IRAELZA VIEIRA FROES, LUIZ EVANGELISTA ROCHA, JOANA NETA MARTINS FREITAS, FRANCISCO DA SILVA RIBEIRO DESPACHO Considerando os procedimentos estabelecidos pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, em 24/4/19 (Ofício STJ no 192/2019 – NUGEP), a serem adotados nos processos referentes às diferenças de correção monetária em depósitos de caderneta de poupança decorrentes da implementação dos planos econômicos, intime-se os recorridos para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca do interesse em aderir ao acordo coletivo homologado pelo Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030